Tribunal: TJES
Processo: 5018392-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018392-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REBECA MARQUES DE OLIVEIRA CARRICO

AGRAVADO: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de restituição de valores, na qual a autora alegou ter sido vítima de fraude bancária. O Juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento na existência de indícios de capacidade econômica da parte autora, como a realização de pagamentos superiores a R$ 40.000,00 em curto intervalo de tempo e a ausência de documentos que comprovassem comprometimento de sua subsistência digna. A agravante sustentou que não possui condições financeiras de arcar com os encargos processuais e que a declaração de pobreza não foi infirmada por prova idônea nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela parte agravante, para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada diante de prova concreta da capacidade financeira da parte.

A realização de transferência de valor elevado em curto espaço de tempo, por si só, não constitui elemento suficiente para afastar a presunção legal, especialmente quando se cogita de eventuais reservas financeiras utilizadas em contexto de alegada fraude.

A juntada de comprovante de rendimento líquido inferior a R$ 4.100,00 mensais, aliado ao custo estimado das custas iniciais (cerca de R$ 1.000,00), indica, em tese, incompatibilidade com a capacidade de suportar os encargos do processo sem prejuízo à própria manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica somente pode ser afastada por prova concreta e suficiente da capacidade financeira da parte.

A simples existência de movimentação financeira relevante em momento isolado não afasta, por si só, a presunção legal de pobreza.

A compatibilidade entre o rendimento mensal e as custas do processo deve ser analisada considerando o comprometimento com despesas ordinárias da vida cotidiana.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018392-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: REBECA MARQUES DE OLIVEIRA CARRICO

AGRAVADOS: FERNANDA FERREIRA SILVA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Restituição de Valores ajuizada por Rebeca Marques de Oliveira Carrico com a alegação de ter sido vítima de suposta fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias, o MM. Juiz
a quo
, na Decisão inserida no id 54836366 do processo originário (n.º 5018647-47.2024.8.08.0024), indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça requeridos pela ora Agravante na petição inicial.

Segundo o Magistrado:

“Da análise dos documentos e alegações apresentados, depreendo que a parte autora demonstra plena capacidade econômica para arcar com os custos do processo, notadamente se observado que:

i) o valor da pretensão, nesta fase inicial, se resume ao pagamento de custas processuais em percentual de 1,5% do médio valor da causa – observado o valor mínimo, que pode, em tese, ser parcelado, caso haja necessidade pela requerente;

ii) possui capacidade econômica para realizar pagamentos para terceiros em momento superior a quarenta mil reais, em curto espaço de tempo;

iii) intimada, sequer apresentou a documentação necessária para indicar risco à sua manutenção digna, em caso de pagamento dos custos processuais.”

O Magistrado concluiu, portanto, que a declaração de pobreza constante na petição inicial restou afastada pelos documentos constantes nos autos, conclusão esta que deu ensejo ao recurso em julgamento (id 11101916), no qual a Agravante aduz, em síntese, que não possui condições de arcar com os encargos do processo e, ainda, que não há elementos nos autos a infirmar a declaração de pobreza constante na petição inicial.

Em meu sentir e a partir da análise dos autos, minha conclusão, com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz
a quo
, é pelo provimento do recurso, uma vez que não foi possível vislumbrar elementos suficientes a infirmar a presunção de pobreza decorrente da declaração prestada pela Agravante na petição inicial.

Isso porque a transferência, em curto espaço de tempo, de montante relevante, tal como afirmado pelo Juiz, não necessariamente implica em afastar a presunção decorrente da declaração de pobreza, notadamente porque, em princípio, pode tratar-se de economia juntada pela parte durante anos e desembolsada em uma única vez (no caso, em decorrência de alegada fraude).

Ademais, a Agravada, após instada pelo MM. Juiz
a quo
, juntou seu comprovante de rendimento (id 44720245 do processo originário), do qual se constata o exercício do cargo de Professora em função pedagógica no Município de Cariacica e com vencimento líquido de R$ 4.076,77 (quatro mil e setenta e seis reais e setenta e sete centavos).

O vencimento da Agravante, subtraído do valor das custas prévias (por volta de R$ 1.000,00, equivalente a 1,5% do valor da causa), não a possibilita, em tese, arcar com os custos do processo, haja vista as demais despesas mensais regulares que, por certo, consomem grande parte do seu estipêndio.

Assim, porque em minha conclusão a presunção de pobreza não restou afastada pelos documentos constantes nos autos, a hipótese é de provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para conceder à Agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.